Tribunal: TJMT
Processo: 0008679-95.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008679-95.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIX MARQUES DA SILVA (APELANTE), LAERCIO MARIA DE SOUZA MENACHO - CPF: 000.426.931-44 (VÍTIMA), SANTILIA NOBRE DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE NA ELEVAÇÃO DAS PENAS PELA REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -
RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE COMO AUTOR DO ROUBO - NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE INVESTIGADORA DE POLÍCIA -
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DUAS OPORTUNIDADES -
PALAVRA DA VÍTIMA IDÔNEA PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE -
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA -
MULTIREINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA - MAIOR REPROVABILIDADE - EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIARIA EM 1 (UM) ANO JUSTIFICADA - PREMISSA DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014).

“Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.”
(TJMT, Ap no 142679/2017)

O fato de o apelante ser multireincidente em crimes patrimoniais, notadamente com emprego de violência, justifica a exasperação da pena intermediaria em 1 (um) ano, por denotar maior reprovabilidade (STJ, HC no 515448).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008679-95.2017.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

DOUGLAS FELIX MARQUES DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por DOUGLAS FELIX MARQUES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 222223), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas [duas vezes] a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em continuidade delitiva, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, c/c art. 71, ambos do CP - (fls. 95/101).

O apelante sustenta que: 1) as provas não seriam suficientes para condenação; 2) haveria
“desproporcionalidade no quantum de aumento da pena em razão da reincidência”
.

Pede provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (fls. 105/111).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (114/123).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de roubo (art. 157, §2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do CP) – 1. A defesa requer a absolvição do apelante, ante a alegada insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos. Depoimento da vítima e testemunhas em perfeita consonância com os demais elementos de prova. 2. Em seguida, pretende a retificação da dosimetria penal para que seja reduzido o quantum de aumento concernente ao reconhecimento da reincidência. IMPOSSIBILIDADE. Fração de aumento devidamente justificada. Apelante é multireincidente, restando o aumento devidamente proporcional e em perfeita consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores. Parecer pelo DESPROVIMENTO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 130/139)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

[...] no dia 21 de setembro de 2016, as 02h00min, na Rua dos Opalas, Bairro Cohab Velha, neste município e comarca de Cáceres-MT, o denunciado DOUGLAS FELIX MARQUES DA SILVA, agindo em conjunto e unidade de desígnios com outro agente não identificado nos autos, mediante grave ameaça e violência, subtraíram, para proveito de ambos, coisa alheia móvel pertencente a vítima Laercio Maria de Souza Menacho, consistente em uma carteira, contendo vários documentos pessoais, cartões de crédito e dinheiro.

FATO 02

[...] no dia 27 de setembro de 2016, as 01h15min, na Rua dos Professores, Bairro Jardim Marajoara, neste município e comarca de Cáceres-MT, o denunciado DOUGLAS FELIX MARQUES DA SILVA, agindo em conjunto e unidade de desígnios com outro agente não identificado nos autos, mediante grave ameaça e violência, subtraíram, para proveito de ambos, coisas alheias moveis pertencentes a vítima Laercio Maria de Souza Menacho, consistente no valor de R$ 80,00 (oitenta) reais e um relógio de pulso. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DOUGLAS FELIX MARQQUESDA SILVA como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por duas vezes (Fato 01 e Fato 02), c.c artigo 71, caput, ambos do Código Penal [...]”
(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça - fls. 5/7)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva, restou sobejamente comprovada nos autos conforme verifico dos boletins de ocorrência de no 2016.301220 e 2016.309951 de fls. 09/10 e 11/13, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo e fora dele.

A autoria delitiva também é certa no caso dos autos.

Interrogado o réu Douglas Felix Marques da Silva [...]

Contudo a negativa de autoria do acusado se mostrou versão isolada nos autos, tendo a vítima reconhecido o mesmo como efetivo autor dos crimes narrados na exordial.

A vítima Laércio Maria de Souza Marques Silva ouvido em Juízo [...]

Na primeira oportunidade reconhece o réu, sendo que este teria ficado de frente a vítima, e na segunda vez que foi subtraído, a terceira pessoa não identificada encostou a faca na nuca da vítima, e o réu Douglas Félix Marques da Silva veio correndo por dentro de um matagal que havia no local, sendo que a vítima afirma que o reconheceu novamente (fls. 42, CD-R encartado às fls. 43). [...]

A testemunha Santilia Nobre de Souza por sua vez aduziu [...]

Pois bem, com base em tais relatos pode-se observar que a autoria delitiva de fato milita em desfavor do réu, eis que o mesmo foi devidamente reconhecido pela vítima em Juízo e em fase extrajudicial, a qual o reconheceu pelas características físicas, bem como pelo rosto, que indicou ter visto no momento dos fatos, nas duas oportunidades.

Saliento ainda, que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, mormente em casos como a vertente, onde são as únicas testemunhas oculares, possui grande valor probatório, observando-se, por óbvio, que referido depoimento deve ser amparado por outras provas erigidas junto ao feito. No sentido: [...]

Cumpre ainda salientar que os relatos da vítima e o reconhecimento do réu pela mesma se mostrou contundente nos autos, tendo a vítima indicado características do réu em fase policial e indicado com precisão e certeza que a autoria é certa em relação a Douglas Felix Marques da Silva.

Ademais, a versão do réu de que não foi o autor do crime narrado na exordial, e que teria sido terceira pessoa semelhante a ele, restou isolada nos autos, não carecendo de nenhuma prova que a autorize ser tida como válida e verdadeira nos autos, ônus probatório que incumbia a defesa.

Cumpre ainda salientar, que de acordo com o depoimento da vítima, o réu agiu em conjunto com terceira pessoa nas duas oportunidades, devendo, portanto, o mesmo ser condenado às penas do art. 157, §2o, II, do CP, por duas vezes.

Passo assim à dosimetria da pena.

Em relação ao primeiro fato descrito na exordial.

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado, eis que o réu cometeu dois crimes contra a mesma vítima em um interregno temporal de 7 dias, situação que traz uma maior reprovação a conduta. O Réu possui antecedentes criminais (fls. 77 e v, contudo estes serão utilizados como fins de reincidência na segunda fase de dosimetria da pena, eis que ainda responde pelas mesmas nos autos de Cód. 29629). Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua personalidade pode-se afirmar ser voltada a prática de delitos. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta, contudo normal à espécie. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que dificultou a prática delituosa.

Contudo, embora entenda este Magistrado que o acusado possua personalidade voltada a prática de delitos, nos termos da Súmula 444, do STJ, deixo de utilizar os inquéritos e ações penais para agravar sua pena base, lastreando a majoração da pena do mesmo na presente fase apenas em relação aos antecedentes criminais do réu.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que o acusado é multireincidente específico em crimes contra o patrimônio, conforme a certidão de fls. 77, situação que deverá agravar sua pena em mais 12 (doze) meses, ante a quantidade de condenações, aliado ao fato de que frequentemente comete crimes semelhantes ao presente.

Na terceira fase de aplicação da pena, ante o fato de tratar-se de crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas, entendo por majorar a pena base do réu em 1/3, nos termos do art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal, passando a pena a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.

Em relação ao segundo fato descrito na exordial.

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado, eis que o réu cometeu dois crimes contra a mesma vítima em um interregno temporal de 7 dias, situação que traz uma maior reprovação a conduta. O Réu possui antecedentes criminais (fls. 77 e v, contudo estes serão utilizados como fins de reincidência na segunda fase de dosimetria da pena, eis que ainda responde pelas mesmas nos autos de Cód. 29629). Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua personalidade pode-se afirmar ser voltada a prática de delitos. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta, contudo normal à espécie. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que dificultou a prática delituosa.

Contudo, embora entenda este Magistrado que o acusado possua personalidade voltada a prática de delitos, nos termos da Súmula 444, do STJ, deixo de utilizar os inquéritos e ações penais para agravar sua pena base, lastreando a majoração da pena do mesmo na presente fase apenas em relação aos antecedentes criminais do réu.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que o acusado é multireincidente específico em crimes contra o patrimônio, conforme a certidão de fls. 77, situação que deverá agravar sua pena em mais 12 (doze) meses, ante a quantidade de condenações, aliado ao fato de que frequentemente comete crimes semelhantes ao presente.

Na terceira fase de aplicação da pena, ante o fato de tratar-se de crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas, entendo por majorar a pena base do réu em 1/3, nos termos do art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal, passando a pena a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente. [...]

Do concurso de crimes.

No caso dos autos, verifico a incidência do art. 71, do CP, vejamos:

Conforme verifico do presente feito, denoto que o réu agiu em duas condutas distintas, contudo ambos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (mesma espécie), em condições de tempo próximas (7 dias), lugar (ambos em Cáceres/MT) e de maneira de execução semelhantes (em ambas as oportunidades chamou a vítima através de seu mototaxi, coo se cliente fosse e a subtraiu com emprego de uma arma branca), indicando que se trata de crime continuado.

Assim, aplico ao réu a pena de apenas um dos crimes, já que idênticas, aumentada no caso dos autos em 1/6, passando assim a pena final e definitiva à 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, além de 24 (vinte e quatro) dias multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente. [...]

Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para: CONDENAR o réu DOUGLAS FELIX MARQUES DA SILVA nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, além de 24 (vinte e quatro) dias multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente, em regime inicial fechado. [...]”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - fls. 95/101)

Pois bem.

A materialidade está evidenciada indiretamente pelos Boletins de Ocorrências no 2016.301220 e no 2016.309951 (fls. 12/15), assim como nos depoimentos da vítima e de testemunha (fls. 52 e 64), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, fora ouvido Laercio Maria de Souza Menacho, vítima (fls. 18/19), e interrogado DOUGLAS FELIX MARQUES DA SILVA, o apelante (fls. 24/25).

A vítima Laercio Maria de Souza Menacho reconheceu o apelante
“DOUGLAS FELIX MARQUES DA SILVA como sendo como sendo um dos infratores”
dos roubos (fls. 20).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas da vítima
Laercio Maria de Souza Menacho (fls. 52), da investigadora de polícia Santilia Nobre de Souza (fls. 64), e o interrogatório do apelante (fls. 53).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- a vítima
Laercio Maria de Souza Menacho
trabalha como moto-taxista e foi vítima de 2 (dois) roubos, no dia 21.9.2016 e 27.9.2016 (fls. 12/15);

- ao ser ouvida,
tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima narrou que
no dia 21.9.2016, aproximadamente 2h,
“recebeu um pedido de corrida”
; quando chegou na praça localizada na Rua Olapas, bairro Cohab Velha, Município de Cáceres, o apelante subiu na motocicleta da vítima e
“deu uma gravata em seu pescoço, em seguida apareceu outra pessoa na posse de um facão”
, ambos subtraíram sua carteira com documentos pessoais e cartão de crédito (fls. 13). No dia 27.9.2016, cerca de 1h15m, o apelante solicitou
“nova corrida”
, sendo que, ao chegar no local
“tinha outro suspeito e anunciaram o assalto, os dois portando facas”
, momento no qual roubaram seu relógio e o valor de R$ 80,00 (oitenta reais);

- a investigadora de polícia
Santilia Nobre de Souza relatou, em Juízo, que a vítima descreveu com segurança as características do apelante, especialmente pelo fato de ter sido vítima de dois roubos em menos de uma semana, cometidos pelo mesmo agente. No primeiro momento o reconhecimento foi realizado por fotografia contida em um álbum contendo imagens de diversos criminosos, ao passo que após a prisão de DOUGLAS FELIX MARQUES DA SILVA, a vítima o identificou através de um vidro, ao ser colocado junto com outras pessoas que estavam presas (fls. 64);

- o apelante negou a prática dos roubos, em ambas as fases da persecução penal (fls. 24/25 e 53).

No caso, as declarações da vítima Laercio Maria de Souza Menacho,
perante autoridade policial e na instrução, não ensejam dúvida acerca da autoria imputada ao apelante, sobretudo porque o reconheceu pessoalmente como sendo o autor dos crimes, descrevendo, com detalhes, as formas de execução dos dois roubos, quais sejam: subtração de uma carteira com documentos, mediante ameaça com facão e roubo de relógio e dinheiro com ameaça por facas, ambos em via pública.

A narrativa da vítima está corroborada pelo depoimento da investigadora de polícia
Santilia Nobre de Souza, a qual confirmou o reconhecimento seguro do apelante, pela vítima, em duas oportunidades [fotografia e pessoalmente].

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 20.8.2015).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.”
(Ap no 142679/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 2.3.2018)

Assim sendo, o pleito absolutório afigura-se impertinente.

Quanto à agravante da reincidência, verifica-se que o apelante possui 6 (seis) condenações por roubos majorados e 2 (duas) condenações por furtos qualificados com trânsito em julgado entre os anos de 2003 a 2012, cujas penas estão sendo cumpridas [Execução Penal no 0011000-21.2008.8.11.0006], a caracterizar multireincidência.

O fato de o apelante ser multireincidente em crimes patrimoniais, notadamente com emprego de violência, justifica a exasperação da pena intermediaria em 1 (um) ano, por denotar maior reprovabilidade (STJ, HC no 515448 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.8.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020